Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-50.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos, que julgou improcedente o pedido autoral. 1.1. A autora pugna pela reforma da sentença. 1.2. Afirma que: “as provas carreadas aos autos são robustas o suficiente para que haja o reconhecimento da união estável perpetrada entre a apelante e o apelado durante 13 (treze) anos, com início em meados de 2006 e término no início de 2019”. 1.3. Sustenta que o relacionamento havido entre as partes preenche os requisitos constantes nos artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil para fins de reconhecimento da união estável. 1.4. Sustenta, ainda, que os bens devem ser partilhados na forma do art. 1.725 do Código Civil. 1.5. Alega que, desde que conheceu o requerido, viveu em razão do lar, dedicando-se exclusivamente aos cuidados da residência de ambos. 1.6. Alega, ainda, que o réu nunca permitiu que a autora trabalhasse. 1.7. Aduz que o réu é Policial Militar com remuneração bruta de R$ 12.000,00. 1.8. Disse que o réu não constituiu outra família, não tem filhos menores e não paga aluguel. 1.9. Defende a obrigação do réu em lhe pagar alimentos.

2. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões. 2.1. Nos termos do art. 1.003, § 3o, do CPC, o prazo para interpor recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis. Por sua vez, o art. 186 do CPC assegura à Defensoria Pública a prerrogativa de prazo em dobro em todas as suas manifestações, ampliando assim o prazo recursal para 30 (trinta) dias úteis, contados a partir de sua intimação. 2.2. No caso dos autos, a autora tomou ciência da sentença em 09/03/2020 (segunda-feira), iniciando-se assim a contagem do prazo para recorrer no primeiro dia útil seguinte, qual seja, dia 10/03/2020 (terça-feira). 2.3. Nesse contexto, a apelação deveria ter sido interposta até 24/04/2020 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal estendido de 30 dias úteis (art. 1.003, § 3o, c/c art. 186, CPC). 2.4. Ocorre que nos termos dos artigos 1o e 11 ambos da Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, os prazos processuais neste Tribunal encontravam-se suspensos no período de 19/03/2020 (quinta-feira) até 30/04/2020 (quinta-feira), em razão da pandemia do COVID-19. 2.5. Dia 1o de maio de 2020 (sexta-feira) foi feriado nacional. 2.6. Portanto, o prazo para interposição do recurso de apelação da autora foi prorrogado para o primeiro dia útil após o feriado de 1o de maio (sexta-feira), qual seja o dia 04 de maio de 2020 (segunda-feira). 2.7. Verifica-se que o recurso foi protocolado, tempestivamente, em 04/05/2020.

3. A Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. 3.1. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 3.2. A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado, assim entendida como a que se refere a uma determinada situação jurídica de alguém, no caso, o estado civil. 3.3. Por esta natureza, a procedência do pedido exige prova estreme de dúvidas. 3.4. Não há requisito mínimo de tempo para a caracterização da união estável, nem é necessário que as partes convivam sob o mesmo teto (Súmula 382/STF). 3.5. Contudo, o dispositivo mencionado ressalta os pressupostos da intenção de constituir família: convivência pública, contínua e duradoura. 3.6. O art. 373, I, do CPC, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

4. Vigora o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual as provas podem ser livremente apreciadas pelo juiz, por meio do cotejo entre as alegações da parte e o conjunto probatório dos autos e de acordo com seu arbítrio, desde que a decisão seja fundamentada. 4.1. No caso, o conjunto probatório dos autos não demonstra a existência de uma convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de se constituir família. 4.2. O juízo singular realizou o cotejo analítico das provas juntadas aos autos e as justificou quando da prolação da sentença, destacando que: “ (...) A testemunha ERASMO disse não se recordar se as partes moravam juntas, mas que os via em festas (...) A testemunha JOCELINA, vizinha do requerente, esclareceu que as partes moravam juntos por alguns dias, mas logo brigavam e se separavam. Em seguida, a requerente e o filho comum do casal voltavam para a residência do requerido e, depois, separavam-se novamente. Acredita que a requerida tenha morado na casa do requerente por dois ou três meses. Por fim, esclareceu que eles se apresentavam como marido e mulher, mas brigavam muito(...) A testemunha ODELIA, por sua vez, disse que conhece a requente há vinte anos; que o relacionamento entre as partes era bom; que eles ficaram juntos por treze anos; e que se apresentavam como marido e mulher. Nota-se, primeiramente, que a prova oral produzida pelas partes é contraditória. De um lado, a testemunha ODELIA atesta que o relacionamento era bom e que as partes ficaram juntos por treze anos. De outro, a testemunha JOCELIA disse que o relacionamento era permeado por brigas constantes, o que resultou em “idas e vindas” no relacionamento e na coabitação do casal. A testemunha ERASMO, por sua vez, sequer se recordava se as partes coabitavam. Ressalto, ainda, que a testemunha ODELIA não esclareceu se as partes coabitavam ou não, nem a existência de rompimentos e reconciliações durante os treze anos de relacionamento. A inconstância no relacionamento, por sua vez, é observada nas demais provas dos autos. Com efeito, em consulta aos autos no 0701066-35.2019.8.07.0002, observo que as partes firmaram acordo de alimentos em favor do filho menor em 2014, nos autos no 2012.02950412 (1o Vara Cível da Comarca de Padre Bernardo/GO). Naquela oportunidade, firmam, inclusive, acordo de guardas e visitas em favor do menor. Em 2015, o requerido compareceu ao Conselho Tutelar de Padre Bernardo/GO, a fim de noticiar o descumprimento do acordo de visitas, ocasião em que o Conselheiro Tutelar se fez presente na residência da requerente. Em seguida, dirigiu-se à residência do requerido (...) Em abril de 2019, a filho menor, representado pela requerente, ingressou com ação de revisão de alimentos (no 0701066-35.2019.8.07.0002). Ora, o ajuizamento da ação na Comarca de Padre Bernardo/GO no ano de 2012; a fixação de acordo de alimentos, guarda e visita em 2014; a presença do Conselheiro Tutelar nas residências diversas das partes em 2015; e o ajuizamento de ação de revisão de alimentos em 2019 dão conta da substancial inconstância do relacionamento entre as partes. Fato é que o conjunto probatório não indica a existência de comunhão de vida e de interesses, não havendo demonstração inequívoca do caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis, além da estabilidade capaz de gerar uma legítima expectativa de formação de núcleo familiar. Além disso, conforme noticiado pelo requerido em contestação, este era casado, vindo a se separar judicialmente em dezembro de 2009. (...) Em relação ao período que o requerido era casado, não foram produzidas provas no sentido de que se encontrava separado de fato do cônjuge, requisito essencial para análise da ausência de impedimento matrimoniais. Os relatos e as provas não são uníssonos em esclarecer que o casal tinha o ânimo de constituir família durante o relacionamento, sendo certo que as “idas e vindas” entre o casal denota a ausência de solidez da relação. Além disso, a convivência entre as partes não era harmônica, estável e/ou duradora, inferindo-se a inexistência de propósito de constituir família.” 4.2. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável é uma ação de estado e em ações desta envergadura, exige-se prova estreme de dúvidas para o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

5. Mantida a sentença de improcedência da ação uma vez que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de comprovar a existência de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. 5.1. Precedentes desta Corte: “(...) 1. O art. 1.723 do CC/02 apontou a prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato. 2. Os documentos que instruem os autos não permitem extrair que o casal detinha um relacionamento público, com a intenção de constituir família. 3. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15. 4. Apelação conhecida e não provida”. (07082038120188070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). 5.2. “(...) 3. Para ser reconhecida a união estável, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura e o objetivo de constituir família. 4. Não se desincumbindo a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito, qual seja, de que convivia com o de cujus da data alegada até o seu falecimento, impõe-se a improcedência do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (00086517220168070007, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/5/2020).

6. Recurso conhecido e improvido.